Tribunal: STF
Processo: AI 72295
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO FAVORECIDO DE QUE
TRATAM OS PARS 1 E 3, DO ART. 9, DO DECRETO-LEI N 834/69. DELE SÓ
DESFRUTA A SOCIEDADE CIVIL CONSTITUIDA POR PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE
HABILITADOS, CONSOANTE PRONUNCIAMENTO DO PLENÁRIO DO STF (RE 82.091
E RE 82.724, JULGADOS A 11.10.78).
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.